Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705900-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO BANCO SAFRA S.A. interpôs agravo de instrumento do despacho (id. 81539847, autos originários) proferido no cumprimento de sentença (prestação de contas) proposto por MC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, in verbis: “Vistos, etc. Fica o Executado intimado a prestar os esclarecimentos complementares solicitados pelo perito ao ID no 81523131, no prazo de 5 dias.” Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora